Tribunal: STF
Processo: ARE 1578031
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria pela qual se negou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pela parte ora embargante. Eis a ementa da decisão embargada:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO FUNDADA NA APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TEMA RG Nº 784. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO." (e-doc. 100).



    2. Nestes aclaratórios, a parte embargante sustenta a ocorrência de erro material na decisão recorrida, que “partiu de uma premissa fática equivocada ao asseverar que o juízo de admissibilidade na origem teria se fundado exclusivamente na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral (Tema 784), o que conduziu à conclusão de inadmissibilidade do Agravo do art. 1.042 do CPC por suposto erro grosseiro”.



    2.1. Alega que “a barreira processual erguida baseou-se em uma leitura parcial do juízo de prelibação realizado na origem, impedindo indevidamente que a Corte analisasse a distinção constitucional trazida no mérito recursal”.



    2.2. Sustenta que houve omissão na decisão recorrida, que “recai sobre fato jurídico de relevância solar, devidamente ventilado na marcha processual e de conhecimento público e notório, isto é, a confissão de ilicitude perpetrada pela própria Caixa Econômica Federal ao celebrar acordo perante a Justiça do Trabalho (TST) para encerrar as terceirizações irregulares”.



    2.3. Argumenta que “a própria CEF reconheceu a necessidade de substituir terceirizados por advogados concursados no acordo trabalhista, resta materializada a "inequívoca necessidade de nomeação" exigida pela tese do Tema 784 para a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo” (e-doc. 101).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. O recurso não merece prosperar.



    4. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.



    5. No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.



    6. Como destacado na monocrática embargada, o juízo de origem, ao inadmitir o recurso extraordinário, expôs “o Órgão julgador desta Corte decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento do STF, de forma que a pretensão recursal não merece trânsito”, após citar o decidido pelo Supremo no julgamento do Tema RG nº 784 (e-doc. 90).



    7. As menções de inviabilidade de análise da legislação infraconstitucional realizadas pelo juízo que inadmitiu o recurso extraordinário guardam relação com o exposto na decisão monocrática ora embargada, de descabimento de análise, por esta Corte, do reexame do acerto da aplicação da orientação firmada em feitos submetidos à sistemática da repercussão geral.



    8. Registro, ainda, que sequer houve impedimento da análise da alegada distinção trazida no mérito recursal, tal como sustentado pela embargante, vez que efetivamente discorrido na decisão monocrática acerca da inviabilidade do recurso extraordinário, ainda que superado o óbice ao conhecimento do agravo.



    9. Quanto à menção a acordo realizado perante a Justiça do Trabalho, trata-se de questão relacionada à interpretação do quadro fático-probatório, cuja reapreciação é inviável no campo extraordinário, conforme expresso na decisão monocrática embargada. 



    10. Desse modo, observa-se que as alegações da parte embargante não demonstram o propósito específico de sanar omissão ou contradição na decisão recorrida, apresentando o recurso, portanto, nítido caráter infringente. 



    11. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Fica a parte informada de que a apresentação de novos embargos de declaração desnecessários e protelatórios poderá resultar na condenação ao pagamento de multa, na forma do art. 1.026 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator